Tribunal: CARF
Processo: 10480.722786/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722786/2019-36
RESOLUÇÃO
1003-000.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CINZEL ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(“IRRF”), sob o código de receita 2932, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2017, em razão de suposta incidência sobre rendimentos do trabalho assalariado, bem como de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722786/2019-36
2
trabalho sem vínculo de emprego, acrescido de juros e multa de ofício de 75%. Isso porque, de
acordo com a Autoridade Fiscal, foram apuradas divergências entre DIRF e DCTF e DARF.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
incluiu os débitos em discussão no PERT, como se comprova do Processo n. 10010001550219-11;
e (ii) o auto de infração não poderia ser lavrado, pois os débitos já haviam sido incluídos no
programa.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DOS DÉBITOS.
A mera adesão a programa de parcelamento, sem a comprovação de que os
débitos lançados foram incluídos no parcelamento não tem o condão de afastar o
lançamento validamente efetuado.
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - PERÍODO DOS DÉBITOS
LANÇADOS FORA DA ABRANGÊNCIA.
O Programa de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei no13.946/2017,
não contempla o período dos débitos lançados no presente processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em
síntese, que (i) o julgamento da DRJ é nulo porque os demais julgadores, além do relator, não
declararam os seus votos; (ii) apresentou sua defesa perante a Receita Federal de Recife, que foi
julgada pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba, o que justifica o impreciso entendimento
dos julgadores acerca do caso, por estarem distantes da situação da Recorrente; (iii) comprovou
na defesa que os valores indicados na autuação foram do ano de 2017, que estariam incluídos nos
benefícios oferecidos pela RFB para inclusão de débitos da empresa no PERT – ponto sobre o qual
não se manifestou a decisão recorrida; e (iv) os julgadores não se pronunciaram sobre todos os
argumentos de defesa.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722786/2019-36
3
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 20.09.2019 (fl.
113). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recuso voluntário interposto em 07.10.2019.

II - MÉRITO
No mérito, sustenta a Recorrente que comprovou nos autos que os valores
autuados estariam incluídos nos benefícios oferecidos pela RFB para inclusão de débitos da
empresa no PERT. Sobre o tema, assim se pronunciou a decisão recorrida:
11. Verifica-se que o contribuinte fez, de fato, adesão ao Programa de
Regularização Tributária - PERT, em 30/10/2017, conforme recibo de adesão à
fl.94.
12. No entanto, importante observar que, conforme Lei no13.946/2017 que
instituiu o Programa de Regularização Tributária - PERT, o parcelamento abrange
somente débitos vencidos até 30/04/2017 e o Auto de Infração impugnado no
presente processo abrange débitos de IRRF de janeiro a dezembro de 2017,
portanto, a maioria com data de vencimento posterior a 30/04/2017 e, portanto,
não abrangidos pelo Programa de Regularização Tributária - PERT. (...)
13. Alega também a impugnante que declarou, em resposta à intimação para
apresentação de documentos, que havia aderido ao Programa Especial de
Regularização Tributária - PERT, da Lei 13.496/2017 e incluído no PERT os débitos
lançados, o que estaria comprovado no processo 10010001550219-11 juntado a
peça de defesa. Diz que em procedimento próprio através dos processos
10010022856/2018-80 e 100100487080219-12 peticionou esclarecimento quanto
ao fato da RFB não ter disponibilizado os valores de débitos para consolidação do
PERT. Defende que declarou e provou que os valores lançados de oficio foram
incluídos no parcelamento nos meses de competência permitidos e foram
totalmente pagos. Apresenta extrato contendo 5 pagamentos relativos ao PERT.
14. Ao contrário do alegado pelo contribuinte, o processo 10010001550219-11
não foi anexado junto à peça de defesa e o mesmo não foi localizado no banco de
dados da RFB.
15. Quanto aos outros processos mencionados, 10010.022856/1218-80 e
100100487080219-12, os mesmos foram localizados em consulta aos sistemas da
RFB. No entanto, ambos processos referem-se a débitos constantes de outro
processo, o de número 104807263392017-94, o qual trata de débitos de IRRF
relativos aos anos calendários de 2014, 2015 e 2016 e não do ano calendário de
2017, conforme extrato do processo às fls.99/101.
16. Verifica-se, inclusive, que o mencionado processo 10010.022856/1218-80
trata de solicitação de inclusão na consolidação do PERT dos débitos de IRRF, dos
anos
calendários
de
2014,
2015
e
2016,
constantes
do
processo
104807263392017-94 e, conforme recente despacho, emitido em 05/04/2019, do
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722786/2019-36
4
qual o contribuinte tomou ciência em 07/04/2019, por meio de sua caixa postal,
ou seja, antes de apresentar em 22/07/2019 a presente impugnação, a DRF de
origem informa não ser possível afirmar se os débitos do processo
104807263392017-94 (IRRF-AC 2014, 2015 e 2016) estariam totalmente pagos
com os cálculos realizados pelo contribuinte até que surjam as condições para
inclusão efetiva do processo na consolidação.
17. Assim, independente se houve ou não pagamentos relativos ao
parcelamento PERT, não há como considerar, no presente momento, que os
débitos de IRRF do AC 2017 estão incluídos neste parcelamento (PERT)
pressupondo que os débitos relativos ao Auto de Infração – IRRF em questão
serão consolidados futuramente no PERT. Até porque o contribuinte não
apresentou provas, planilha de cálculo ou qualquer documento demonstrando
que tais débitos foram incluídos em seu cálculo das parcelas pagas até data da
consolidação do PERT. Sequer apresentou prova de que solicitou pedido de
inclusão destes débitos (IRRF-AC2017) na consolidação do PERT, como fez com os
débitos de IRRF dos anos calendários de 2014, 2015 e 2016. O processo
10010.022856/1218-80 mencionado na peça de defesa, como já relatado, trata
apenas de pedido de inclusão dos débitos dos anos calendários de 2014, 2015 e
2016 (processo 104807267263392017-94), sobre o qual a DRF de origem já se
manifestou sobre a impossibilidade de afirmar se os referidos débitos estariam
totalmente pagos até que surjam as condições para inclusão efetiva do processo
na consolidação.
18. Desta forma, não há que se falar na prévia inclusão no aludido parcelamento
de um crédito tributário que não havia sido objeto de consolidação
(confissão/inclusão) pela empresa no programa de parcelamento, tampouco
constituído pelo lançamento de ofício.
Portanto, da decisão recorrida se infere que, não obstante a insuficiência das provas
apresentadas nos autos, NAQUELE MOMENTO, não era possível confirmar a inclusão parcial –
apenas com relação aos débitos vencidos até 30.04.2017 - dos débitos objeto do presente
processo no PERT, vez que a sua consolidação ocorreria em data futura.
Diante disso, tendo em vista o tempo transcorrido entre a prolação da decisão da
DRJ e a presente, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) verificar se os débitos objeto presente processo administrativo foram, ainda que
parcialmente, incluídos no âmbito do PERT ou de outro parcelamento e, se sim, qual a data do
pedido de inclusão no programa e o seu status atual;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca da inclusão dos débitos aqui discutidos
no parcelamento;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.492 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722786/2019-36
5
(iii) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento, nos termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO afastar as
preliminares e, no mérito, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos acima
propostos.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 130
DF CARF MF
Original